Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718812-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS AGRAVADO: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LEGAL, VANESSA DUARTE EMENERGILDO, GIOVANA MENEGAZ, INDÚSTRIAS TECNOS S.A. DE C.V., MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS impugnando a decisão proferida no mandado de segurança impetrado contrato ato supostamente ilegal que teria sido praticado pelo PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL N° 01/2024 e SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO DA AMAZÔNIA LEGAL, tendo a INDÚSTRIA TECNOS S/A como litisconsorte passivo necessário, que indeferiu a liminar para imediata suspensão dos efeitos da habilitação, classificação, adjudicação e homologação em favor da empresa Águila no lote 1 do Pregão Internacional no 01/2024/CCL/CAL, como também da suspensão dos efeitos de quaisquer atos jurídicos subsequentes, tais como ata de registro de preços e contratos, até o julgamento do mandamus. A agravante alega, em síntese, que os testes de munição do item 3 do lote 1 da licitante vencedora – Águila -, foram realizados em desconformidade com as regras editalícias, daí porque devem ser anulados por violação ao instrumento convocatório. Ademais, a classificação da Áquila nos testes do item 4 do lote 1 não observou os parâmetros de velocidade previsto no edital, e que houve violação ao princípio da isonomia. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO Nos termos dos art. 7°, §1°, da Lei n°12.016/2009, e 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a liminar em mandado de segurança o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, tendo como autoridades coatoras as PREGOEIRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL No 01/2024 e SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO DAAMAZÔNIA LEGAL, além de litisconsórcio necessário da INDUSTRIA TECNOS S/A DE C/V, na qual afirma, em suma, a ocorrência de irregularidades na eliminação da impetrante no procedimento licitatório, além de argumentar a existência de nulidade da aprovação da litisconsorte, cujos produtos não atenderam ao padrão definido no edital. Afirma, ainda, que houve irregularidades na mudança do edital, gerando insegurança jurídica. Ao final, requer concessão de liminar para “a imediata suspensão dos efeitos da habilitação, classificação, adjudicação e homologação em favor da empresa Aguila no lote 1 do Pregão Internacional no 01/2024/CCL/CAL, como também da suspensão dos efeitos de quaisquer atos jurídicos subsequentes, tais como ata de registro de preços e contratos”. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Quanto ao seu objeto, será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo. Em relação à medida liminar, o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 dispõe ser cabível o deferimento de pedido liminar “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No que tange ao caso em questão, verifica-se que parte dos argumentos, especialmente a reprovação da impetrante, são objeto dos autos no 0700248-25.2025.8.07.0018, também em tramitação neste Juízo, cuja decisão concluiu pelo indeferimento da liminar. Em Agravo de Instrumento, houve, também, indeferimento da liminar, estando os feitos aguardando julgamento definitivo. Destarte, não caberá nestes autos exame acerca das alegadas nulidades na eliminação da impetrante, especialmente porque o pedido final deste writ trata da suposta indevida aprovação da pessoa jurídica concorrente. Firmada esta premissa, a impetrante impugna a aprovação da outra empresa concorrente no pregão eletrônico, INDUSTRIA TECNOS S/A DE C/V (AGUILA), argumentando a ausência de cumprimento dos parâmetros do edital para teste do Item 4, do Lote 1, Munição Cal 9x19 FMJ, 124gr. Desde a publicação do edital, havia previsão de utilização dos parâmetros ANSI/SAAMI Z299.3-1993 e NEB/T E-199A (ID 234347237, pág. 80) para a realização dos testes, não havendo evidente ilegalidade na correção e no esclarecimento da questão pelas pregoeiras. No edital ID 234347237, pág. 82, dispõe acerca dos critérios para aprovação do item 4 do Lote 1: “2.4.8 Velocidade 2.4.8.1 Em uma série de tiros, a média aritmética das velocidades registradas a 16 metros do cano da arma deve ser 354 + 10 m/s, a 21oC, e o desvio padrão da série não deve exceder 9,0 m/s.” Realizados os testes, a ré AGUILA obteve aprovação quanto à velocidade dos projéteis, ficando esclarecido que a distância entre arma e alvo foi idêntica à aplicada no teste da impetrante, 4,6 metros, com média aritmética de 354 m/s (ID 234347244, pág. 18), ou seja, dentro do parâmetro editalício. Embora o edital não traga regra concernente à arredondamento dos valores obtidos no teste, tem-se que os testes foram realizados em local designado pelos próprios participantes, sendo que as medições de velocidade da AGUILA não computam casas decimais, o que resultou em indicação de média aritmética, também, sem casas decimais, o que significa, a priori, arredondamento para baixo, uma vez que não houve consideração das frações. Considerando a diferença de apenas 0,15m/s até a média indicada, não se mostra flagrante desproporção o arredondamento, nem a decisão da Administração Pública de aprovação do item 4, do Lote 1 da requerida AGUILA. Diga-se que os demais testes em que a impetrante participou tampouco houve consideração da correção para conferência do cumprimento da referência no teste. A exemplo, verifica-se que no Lote 2, Item 7, a referência de velocidade era de 670 + 27, sendo que a média obtida pelo produto ofertado pelo impetrante foi de 671m/s, sendo que o fator de correção era – 3,6 (ID 234347238, pág. 19). Caso se aplicasse o raciocínio da petição inicial, subtraindo a correção das medições e, consequentemente, da média, o resultado seria a reprovação, o que não aconteceu. Ao que parece, há equívoco na leitura dos dados dos testes pelo impetrante, não havendo tratamento diferenciado aos participantes do pregão. Conclui-se, pois, que a documentação trazida, à luz dos argumentos do impetrante, não transparece direito líquido e certo a embasar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. (...) Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Inicialmente, anote-se que o mandado de segurança previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei n° 12.016/2009, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, ou seja, não há dilação probatória. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, tendo como autoridades coatoras as PREGOEIRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL No 01/2024 e SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO DAAMAZÔNIA LEGAL, além de litisconsórcio necessário da INDUSTRIA TECNOS S/A DE C/V, sustentando, em suma, a ocorrência de irregularidades no ato que a eliminou do procedimento licitatório, aduzindo, ainda, a existência de nulidade da aprovação da litisconsorte, cujos produtos estariam em desconformidade com as regras editalícias. A primeira violação ao edital apontada pelo agravante seria o fato de que o teste de munição do item 3 do lote pela licitante AQUILA foi realizado a 4,6m do cano da arma, quando deveria ser efetivado a 16m do cano da arma, conforme previsão editalícia. A segunda, por seu turno, seria a existência de irregularidade na habilitação da licitante vencedora, qual seja, a de que a média aritmética das medições de velocidade do produto da AQUILA para o item 4 do lote 1, ficou 0,15m/s abaixo da velocidade exigida, o que configuraria violação aos princípios da vinculação ao Edital e da isonomia. Os questionamentos acima foram devidamente respondidos pela Coordenação de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, ao analisar o recurso administrativo apresentado pela agravante, cujas conclusões foram acatadas pela Pregoeira Oficial. Em sua manifestação, ficou assentado que a distância de 16m era originalmente prevista no Edital. No entanto, o critério foi alterado posteriormente pela Administração para a adoção da distância de 4,6m, conforme a norma técnica internacional SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute), cujo ajuste foi promovido de forma a corrigir erro material no instrumento convocatório, de forma clara e pública, de conhecimento antecipado por todos os licitantes, incluída a própria agravante, conforme assentado pela Comissão que apreciou o recurso administrativo, verbis: “(...) é importante destacar que o ajuste metodológico promovido pela Administração Pública, com a adoção da distância de 4,6 metros conforme a norma técnica internacional SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute), se deu em estrito exercício do poder-dever de autotutela administrativa, nos termos do princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da revisão administrativa, assegurando correção técnica e segurança jurídica ao procedimento licitatório. A norma SAAMI possui escopo técnico reconhecido mundialmente, sendo referência consolidada para avaliação balística em testes de qualificação de munições. A adequação promovida pela Administração buscou garantir que os resultados obtidos nos testes fossem fidedignos e replicáveis dentro dos padrões científicos estabelecidos, corrigindo um erro material presente no instrumento convocatório, sem alterar substancialmente as regras do certame, nem comprometer a isonomia ou a competitividade, conforme preceitua o art. 3o da Lei no 14.133/2021. É fundamental registrar que, antes mesmo da abertura da sessão pública, a própria empresa CBC apresentou pedido de esclarecimento formal à Comissão, no qual foi questionada expressamente a distância a ser adotada nos testes. Tal solicitação foi respondida oficialmente por meio da NOTA TÉCNICA No 04/2024 – datada de 18/10/2024, na qual a Administração esclareceu que os testes seriam realizados a 4,6 metros da boca do provete de teste, com base na norma SAAMI. Nos termos do artigo 5o, §4o da Lei no 14.133/2021, os esclarecimentos prestados pela Administração integram o conteúdo do edital e possuem efeito vinculante, obrigando tanto os licitantes quanto a própria Administração Pública. Dessa forma, a metodologia adotada foi clara, pública, antecipadamente definida e aceita pelos licitantes, incluindo a Recorrente, que participou dos testes sem apresentar qualquer impugnação tempestiva ou ressalva formal quanto à distância utilizada.” Tampouco se verifica de plano violação ao princípio da isonomia, uma vez que a Administração sustenta que inexistiu tratamento desigual entre os concorrentes, e que a escolha da licitante vendedora no procedimento seguiu critérios técnicos e objetivos. Confira-se: “Sobre a alegação de tratamento desigual frente à empresa Aguila A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que teria havido tratamento desigual na avaliação técnica das amostras, alegando que os critérios aplicados à empresa Aguila Ammunition teriam sido mais brandos ou distintos daqueles utilizados na avaliação da própria CBC, o que, segundo sua argumentação, violaria os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. Todavia, tal alegação não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos. Ao contrário, os elementos constantes nos relatórios de testes, nos documentos da Comissão Técnica e nas manifestações processuais evidenciam de forma clara que os critérios técnicos adotados para a avaliação foram os mesmos para todos os licitantes, tendo sido aplicados de forma padronizada, imparcial e isonômica, conforme determina o art. 5o, incisos I e II, da Lei no 14.133/2021. A metodologia adotada nos testes balísticos, incluindo a distância de aferição conforme norma SAAMI (4,6 metros), bem como os limites de velocidade média e demais parâmetros exigidos no edital, foram uniformemente aplicados à amostra da empresa CBC e à amostra da empresa Aguila. Não se constatou, em momento algum, qualquer flexibilização indevida, alteração de parâmetro ou privilégio técnico conferido à Contrarrazoante. Ao contrário, os resultados obtidos pela empresa Aguila demonstraram conformidade com todos os critérios técnicos exigidos, razão pela qual foi considerada habilitada pela Comissão Técnica. Ademais, cabe destacar que a CBC não apresentou nenhum elemento probatório concreto capaz de comprovar eventual tratamento diferenciado ou irregularidade na avaliação da amostra concorrente. As alegações da Recorrente são genéricas, baseadas em suposições e comparações imprecisas, sem qualquer demonstração técnica efetiva de violação de isonomia. Importante destacar, ainda, que a CBC foi formalmente convidada a acompanhar os testes da amostra da empresa Aguila, confirmou a ida para acompanhar os testes, mas optou por não comparecer, conforme registrado nos autos. Tal ausência fragiliza ainda mais suas alegações de suposta irregularidade, pois teve oportunidade de fiscalizar os procedimentos e não o fez, configurando aceitação tácita da regularidade do processo. Não se pode admitir que um licitante, após sua inabilitação técnica, tente transferir sua responsabilidade atribuindo à Administração suposta parcialidade no tratamento dos demais concorrentes, especialmente quando não há qualquer evidência de quebra da isonomia ou da impessoalidade. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e da doutrina especializada são pacíficas ao reconhecer que não cabe à Administração aplicar critérios diferenciados entre os licitantes, o que, evidentemente, não ocorreu no presente caso. Ressalta-se, ainda, que a aceitação de amostra tecnicamente habilitada pela empresa Aguila ocorreu com base em parâmetros objetivos, aferíveis e documentados, e que sua proposta, além de tecnicamente conforme, atendeu aos critérios de vantajosidade previstos no edital, promovendo, inclusive, diversificação na cadeia de fornecimento e fomento à competitividade, em conformidade com os princípios da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Por todo o exposto, verifica-se que a alegação de tratamento desigual entre os licitantes não possui fundamento técnico, jurídico ou fático, devendo ser rechaçada com base na evidência de que todos os critérios foram aplicados de maneira objetiva e equânime. 4.4 Sobre a regularidade da habilitação da empresa Aguila A habilitação da empresa Indústrias Tecnos S.A. de C.V. – Aguila Ammunition, classificada no Lote 01 do Pregão Eletrônico Internacional no 01/2024, decorreu do pleno atendimento aos critérios técnicos e objetivos estabelecidos no edital, bem como da apresentação de proposta economicamente vantajosa, em conformidade com os princípios que regem a atividade administrativa, em especial os da eficiência, isonomia, legalidade e busca da proposta mais vantajosa (art. 11 da Lei no 14.133/2021). A amostra apresentada pela Contrarrazoante foi submetida aos mesmos testes balísticos e avaliações técnicas aplicadas a todos os licitantes, inclusive à Recorrente, tendo sido aprovada com base nos seguintes elementos objetivos: • Conformidade da velocidade média com os parâmetros estabelecidos no edital (300 ±10 m/s), para a munição 9mm - JHP de 147 grains; • Compatibilidade com armas institucionais padrão, sem registros de falhas ou panes de alimentação ou ejeção; • Estabilidade da velocidade entre os disparos, demonstrando regularidade e confiabilidade balística; • Atendimento pleno aos critérios de segurança e desempenho exigidos pelo certame. Todos esses elementos encontram-se documentados nos relatórios técnicos emitidos pela Comissão de Avaliação, os quais integram regularmente os autos do processo e atestam, de forma inequívoca, a conformidade técnica da proposta apresentada pela empresa Aguila. Importa destacar que não há qualquer elemento nos autos que aponte vício, irregularidade, privilégio ou flexibilização indevida na avaliação da amostra apresentada pela Contrarrazoante, razão pela qual não subsiste qualquer fundamento jurídico que justifique a revisão de sua habilitação. A habilitação da Aguila também encontra respaldo nos princípios da competitividade e do fomento à livre concorrência, tendo contribuído para quebrar a concentração de mercado anteriormente observada, fato que atende ao interesse público e ao princípio da economicidade, pois possibilita melhores condições de fornecimento e redução de custos para os entes consorciados. Cabe destacar ainda que a tentativa da Recorrente de imputar supostas irregularidades à habilitação da Contrarrazoante, sem qualquer prova técnica efetiva, revela-se contraditória e infundada, especialmente porque a CBC não acompanhou os testes da empresa Aguila, mesmo tendo sido formalmente convidada a fazê-lo, confirmado a ida e no dia dos testes se mostrou ausente. Tal conduta deslegitima qualquer alegação de parcialidade ou favorecimento. Dessa forma, resta integralmente justificada e juridicamente válida a habilitação da empresa Aguila Ammunition, nos exatos termos do edital e da legislação aplicável, devendo ser mantida a decisão da Comissão Técnica, por sua conformidade com os critérios legais, editalícios e técnicos exigidos no certame. 4.5 Sobre a tentativa de inovação recursal e má-fé processual As razões recursais apresentadas pela Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC revelam uma tentativa de rediscussão de critérios técnicos previamente definidos e aceitos, sem que tenha havido qualquer impugnação tempestiva durante as fases apropriadas do certame. Tal conduta, além de ser juridicamente inadmissível, caracteriza tentativa de inovação recursal e comportamento processual contraditório, vedado no ordenamento jurídico administrativo. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a Recorrente teve plena ciência da metodologia adotada para os testes, inclusive por meio da NOTA TÉCNICA No 04/2024, que esclareceu a utilização da distância de 4,6 metros, conforme norma SAAMI. A empresa participou dos testes sem apresentar qualquer ressalva, demonstrando aceitação tácita das condições estabelecidas, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica (art. 5o da Lei no 14.133/2021 e art. 422 do Código Civil). A tentativa da CBC de, apenas após sua desclassificação, questionar critérios previamente aceitos, configura violação ao princípio do venire contra factum proprium, que veda o exercício de comportamento contraditório no âmbito das relações jurídicas, inclusive nos processos administrativos. Além disso, trata-se de impugnação extemporânea travestida de recurso administrativo, situação que deve ser repelida com base nos princípios da preclusão administrativa e do julgamento objetivo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar a lição clássica consagrada no REsp no 613.262/RS, STJ, rel. Min. José Delgado, que estabelece que: “Os prazos para impugnação do edital por parte do licitante não podem permanecer em aberto ad eternum sob pena de se instalar a insegurança nas relações jurídicas geradas pelo ato convocatório.” Ainda, a insistência da CBC em reverter a desclassificação por meio de alegações infundadas e não comprovadas tecnicamente, somada ao fato de ter buscado, de forma paralela, medidas judiciais para trancar o certame – todas infrutíferas e indeferidas –, evidencia comportamento incompatível com o princípio da lealdade processual, podendo ser interpretado como abuso do direito de petição e litigância de má-fé, nos termos do artigo 155, inciso X, da Lei no 14.133/2021. A conduta da Recorrente, ao apresentar recurso administrativo sem apresentar elementos novos e relevantes, limitandose a reativar questões superadas e já decididas à luz da legalidade e da técnica, não apenas compromete o bom andamento do processo licitatório, mas também busca tumultuar o certame em evidente tentativa de reversão da decisão com base em argumentos frágeis e improcedentes. Cabe também destacar que, ao tentar desqualificar a habilitação da empresa Aguila sem qualquer fundamento técnico concreto, a Recorrente incorre em conduta anticompetitiva, voltada à restrição da concorrência e manutenção artificial de posição privilegiada no mercado, hipótese que, em tese, pode configurar infração à ordem econômica nos termos do art. 36 da Lei no 12.529/2011, sujeita à apuração pelos órgãos competentes, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Ministério Público Federal. Assim, não apenas inexiste razão jurídica para o acolhimento do recurso da CBC, como se verifica tentativa processual de manipulação das regras do certame, em desrespeito aos princípios da isonomia, moralidade, legalidade, economicidade, julgamento objetivo e supremacia do interesse público, todos basilares na Lei no 14.133/2021. 5. CONCLUSÃO Diante da análise minuciosa dos elementos constantes dos autos, das razões recursais apresentadas pela Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC, bem como das contrarrazões formuladas pela empresa Indústrias Tecnos S.A. de C.V. – Aguila Ammunition, e considerando: • A regularidade dos testes técnicos realizados, com aplicação uniforme dos critérios objetivos estabelecidos no edital; • A adoção legítima da metodologia da norma SAAMI quanto à distância de aferição, precedida de esclarecimento oficial com efeito vinculante; • A inexistência de vícios formais ou materiais nos procedimentos adotados pela Comissão Técnica de Avaliação; • A plena conformidade técnica da amostra apresentada pela empresa Aguila, com base em critérios objetivos e devidamente aferidos; • A tentativa extemporânea e contraditória da CBC de rediscutir critério previamente aceitos; • A validação judicial do andamento do certame, ante o insucesso das medidas judiciais ajuizadas pela Recorrente; • A improcedência técnica e jurídica das alegações recursais, que carecem de fundamento probatório e contrariaram os princípios da boa-fé, da vinculação ao edital, da segurança jurídica, do julgamento objetivo e da isonomia; Conclui-se que o recurso interposto pela Companhia Brasileira de Cartuchos –CBC deve ser indeferido integralmente, por ausência de respaldo legal, técnico e fático. Assim, na qualidade de autoridade competente, nos termos da Lei no 14.133/2021, do Regulamento de Compras e Contratações do Consórcio Amazônia Legal e das disposições editalícias aplicáveis, A PRESENTE COMISSÃO INDICA: I – Indeferir o recurso administrativo interposto pela Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC, mantendo a decisão de sua inabilitação no Lote 01 do Pregão Eletrônico Internacional no 01/2024 – CCL/CAL, por descumprimento aos requisitos técnicos exigidos no edital; II – Ratificar a habilitação da empresa Indústrias Tecnos S.A. de C.V. – Aguila Ammunition, por ter atendido de forma plena e objetiva às exigências do edital, com fundamento técnico e legal; III – Determinar a continuidade regular do processo licitatório, com os devidos registros no sistema Compras.gov.br e comunicação formal às partes interessadas. Ressalta-se que a adoção legítima, pela Comissão Técnica designada, da metodologia da norma SAAMI quanto à distância de aferição, como já informado, foi precedida de esclarecimento oficial com efeito vinculante, uma vez que amplamente divulgada, em campo de avisos próprio do sistema comprasnet, no dia 01/08/2024, ou seja, antes da abertura do pregão eletrônico internacional que ocorreu no dia 06/08/2024, não havendo que se falar pelas Empresas interessadas no certame, em desconhecimento em detrimento de sua aplicação. Diante do exposto, esta Pregoeira entende que, as razões emitidas pela recorrente em fase recursal, diante da sua desclassificação para o Lote 01 e habilitação da empresa Aguila Ammunition, esbarram nas limitações das atribuições em fazer qualquer apontamento acerca da matéria oposta, pois a mesma é de caráter essencialmente técnico, e, diante da manifestação dos técnicos de que a Empresa Recorrente não cumpriu com o exigido no edital, conclui-se que as alegações da recorrente nesse sentido não merecem ganhar razão. Resumidamente, considerando todas as alegações trazidas aos autos, verifica – se que, a empresa Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC deixou de atender as normas estabelecidas no instrumento convocatório, descumprindo os requisitos quanto a sua classificação já que para participar do certame as empresas devem estar de acordo com as condições previstas no Edital. Ao descumprir normas constantes no edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a isonomia. O descumprimento a qualquer regra do edital deve ser reprimido e suas exigências deverão ser todas atendidas, sob pena de inabilitação e ou desclassificação. Diante de todo exposto, esta Pregoeira entende, que só há a necessidade de revisão de atos realizados quando houver motivo cabal de nulidade ou convalidação, o que não houve no caso em tela, pois conforme demonstrado e justificado no mérito, os argumentos apresentados pela recorrente, não trouxeram ensejos suficientemente razoáveis, tampouco provas robustas, não sendo as mesmas suficientes para motivar a reformulação do julgamento proferido pela Pregoeira na decisão exarada na ata da sessão do certame em epígrafe. VII - DA DECISÃO DA PREGOEIRA Em suma, sem nada mais evocar, pelas razões de fato e de direito acima expostas, certa que a Administração, em tema de licitação, está vinculada, ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, bem como, das normas estabelecidas no instrumento convocatório, conhecemos o recurso interposto pela empresa Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC, ao qual negamos provimento, considerando-o IMPROCEDENTE e pelas razões de fato e de direito apresentadas no mérito deste, certa de que, a Administração em tema de licitação, está vinculada às normas e condições estabelecidas no Edital e com base nos princípios licitatórios principalmente no que tange o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, esta Pregoeira resolve: 01 – Manter a decisão quanto a desclassificação da empresa Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC para o lote 1 do presente certame, bem como quanto a habilitação da segunda colocada para referido Lote, empresa Aguila Ammunition, e dar prosseguimento nas demais fases do certame para o referido Lote. Importante destacar que esta decisão, não vincula a deliberação superior acerca da adjudicação e homologação do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base no que foi carreado a este certame, fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe à análise e a conclusão.” A manifestação da Administração Pública, por se tratar de ato administrativo, carrega a presunção de legitimidade e legalidade, cujos atributos somente podem ser afastados com prova contundente em sentido contrário, em especial em sede de mandado de segurança que não admite dilação probatória, a qual não se verifica no caso em apreço, ao menos em juízo provisório no exame sumário da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator